Tribunal: TJDFT
Processo: 0723559-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento no 0723559-41.2021.8.07.0000 Agravante: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA Agravado: ANTONIO CARLOS BERTO PEREIRA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PALMAS LTDA – EPP, TATIANE DIAS PIO, JESSICA PROSPERO DE SENA, JULIO LOURENCO DOS SANTOS. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (proc. 0034839-91.2014.8.07.0001), movida contra ANTONIO CARLOS BERTO PEREIRA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PALMAS LTDA – EPP, TATIANE DIAS PIO, JESSICA PROSPERO DE SENA e JULIO LOURENCO DOS SANTOS A decisão agravada determinou a suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano sob o entendimento de inexistirem bens passíveis de penhora, nos seguintes termos (ID 97889183): “1. Indefiro a expedição de ofício às empresas de cartão de crédito e benefícios de milhagens para que informem se a parte executada possui pontos de fidelidade ou milhas aéreas de sua titularidade, a fim de que sejam bloqueados, ante a falta de possibilidade de sua conversão em dinheiro. Se não bastasse, na forma do precedente abaixo colacionado, as milhas em questão são pessoais e intransferíveis, de forma que a medida requerida não poderá resultar efeito prático-positivo nestes autos. Confira: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. COMPANHIAS AÉREAS. DIREITOS CREDITÓRIOS DO DEVEDOR DECORRENTE DE PROGRAMA DE MILHAGENS. INEFICÁCIA DA MEDIDA. PENHORA SOBRE MILHAS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE. MECANISMO DE CONVERSÃO EM DINHEIRO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto possuam expressão econômica, as "milhas aéreas" não podem ser objeto de penhora, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro e possuem caráter pessoal e intranferível. 2. Recurso Conhecido e não provido. (Acórdão 856238, 20150020026408AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/3/2015, publicado no DJE: 24/3/2015. Pág.: 135) 2. O art. 921, III e § 1o do CPC encontra semelhança com o disposto no art. 40 da Lei no 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal, inspirada no entendimento de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. Tal entendimento decorre da aplicação do princípio da duração razoável do processo e da não eternização de ações em curso. Assim, tal qual estabelecido na Lei de Execuções Fiscais, com o Novo Código de Processo Civil buscou-se regulamentar as execuções de títulos extrajudiciais segundo uma lógica visando a dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabelecendo-se um prazo para que fossem localizados bens sobre os quais pudessem recair a penhora. De acordo com o Recurso Repetitivo (Resp. 1340553/RS) de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado pela Primeira Seção do STJ, “...3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEIF, somente a lei o é (ordena o art. 40: “[...]o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. [....]Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”. Firmou-se, então, a seguinte tese para efeitos do art. 1.036 do CPC/15, in verbis: 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução [...]4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato [...] Diante das similitudes dos procedimentos e o texto legal, o entendimento firmado pelo colendo STJ deve ser adotado nas execuções de títulos extrajudiciais, no sentido de que o prazo de um ano de suspensão da execução é iniciado automaticamente da data da ciência da parte exequente a respeito da inexistência de bens penhoráveis e, havendo ou não pronunciamento judicial sobre a suspensão, findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. A parte, intimada, não logrou apontá-los. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Ante o exposto, indefiro suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos na forma do § 2o do mencionado artigo, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intime-se. DOCUMENTO DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE”.-g.n. Nas razões do recurso, o agravante assevera que a decisão agravada deve ser reformada. Afirma que o juízo singular determinou a suspensão do processo de execução pelo prazo de 1 ano, haja vista ter o entendimento que inexistem bens passíveis de penhoras. Aduz que não está havendo cooperação do juiz singular para que se encontre bens passiveis de penhora do executado, conforme determina o art. 6° do CPC, uma vez que a grande maioria das estratégias dos credores no intuito em satisfazer os seus créditos foram indeferidas pelo juiz de primeiro grau. Alega que foi indeferido o pedido de expedição de ofício para as companhias aéreas LATAM, GOL e AZUL a fim de que informem se os executados possuem milhas aéreas vinculadas aos seus CPFs, eis que milhagem tem valor econômico no mercado (ID 97889183). Sustenta que também foi indeferido o pedido de pesquisa por ativos financeiros através do SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, que busca por 30 dias seguidos de ativos financeiros, modalidade de busca que tem tendência de ser mais efetiva (ID 97545258). Defende que o juízo de primeiro grau suspendeu o feito com base no art. 921, III, do CPC sem terem sido esgotadas todas as possibilidades de encontrar bens do executado, portanto o Poder Judiciário está negando o direito fundamental do agravante de inafastabilidade de jurisdição. Quanto à tutela recursal, o agravante afirma que a decisão que suspende o feito, sem oportunizar a manifestação dos credores, para indicarem outros bens passíveis de penhora, indica de forma clara e cristalina, a probabilidade do direito invocado, principalmente no ponto que existem outras formas de satisfazerem os créditos executados. Aduz que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também pode ser visualizado no caso em análise no qual a ineficácia da medida, acarretará a suspensão do feito por um ano, impossibilitando os agravantes de satisfazerem os seus créditos recentemente perseguidos. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência para conceder efeito suspensivo para que o cumprimento de sentença volte a ter o seu curso normal, com a realização de pesquisas patrimoniais em face dos agravados. No mérito, pode para cassar a decisão hostilizada, oportunizando o credor a conduzir o cumprimento de sentença se valendo de várias estratégias para satisfação integral do crédito (ID 27521840). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, o preparo foi recolhido (ID 27521848) e o recorrente é dispensado da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial, proc. 0034839-91.2014.8.07.0001, referente ao contrato de fomento mercantil celebrado com a Distribuidora de Bebidas Palmas Ltda – EPP, tendo como avalistas os demais executados. A decisão agravada determinou a suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano sob o entendimento de inexistirem bens passíveis de penhora. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligencias para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). Em relação ao pedido de expedição de ofício para as companhias aéreas Latam, Gol e Azul a fim de que informem se os executados possuem milhas aéreas vinculadas aos seus CPFs, pelo seu valor econômico no mercado, este não tem como se deferido. Embora possuam expressão econômica, as milhas aéreas não podem ser objeto de penhora, ante à ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro. Ademais, essas milhas, também chamadas de pontos, possuem caráter pessoal e intransferível, por isso não podem ser objeto de penhora ou comercialização por terceiros para a satisfação do crédito em execução. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PROGRAMA DE FIDELIDADE. EMPRESAS AÉREAS. MILHAS. EFETIVIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 2. Os créditos referentes às milhagens estão vinculados aos regramentos próprios de cada programa, de modo que a efetividade de sua penhora depende da demonstração de que os devedores sejam detentores de tais créditos. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07290462620208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 17/12/2020) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. COMPANHIA ÁREA. PROGRAMA DE MILHAGEM. PENHORA DE MILHAS. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. As milhagens obtidas em programas de fidelidade são pessoais e intransferíveis, por meio dos quais as companhias aéreas se obrigam a prestar os benefícios propostos, com condições e limitações ao uso. São programas de relacionamento de companhias aéreas em que o participante acumula pontos em voos dessas empresas ou adquire produtos e serviços de lojas parceiras. 2. Em que pese o conteúdo econômico das milhas de programas de fidelidades, não podem ser objeto de penhora ou comercialização por terceiros, ante o caráter pessoal e intransferível. 3. Agravo de Instrumento onhecido, mas não provido. Unânime.” (07400835020208070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 11/12/2020).-g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. COMPANHIAS AÉREAS. DIREITOS CREDITÓRIOS DO DEVEDOR DECORRENTE DE PROGRAMA DE MILHAGENS. INEFICÁCIA DA MEDIDA. PENHORA SOBRE MILHAS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE. MECANISMO DE CONVERSÃO EM DINHEIRO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto possuam expressão econômica, as "milhas aéreas" não podem ser objeto de penhora, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro e possuem caráter pessoal e intransferível. 2. Recurso Conhecido e não provido”. (20150020026408AGI, Relatora: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 24/3/2015). -g.n. Dentro deste particular, defiro o pedido liminar para determinar que o cumprimento de sentença volte a ter o seu curso normal com a realização de pesquisas patrimoniais em face do agravado. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator